Tribunal: STF
Processo: RE 1352866
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário está prejudicado.



    O pleito da autarquia previdenciária é apenas de reformar o capítulo do acórdão recorrido que cuidou dos juros de mora aplicáveis à condenação que lhe fora imposta, com o fito de que seja aplicada a exata dicção do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009. 



    A corroborar isso, veja o pedido por ela consignado em seu recurso (com meus grifos):



    […] Diante do exposto, em face do desacerto da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, requer-se que seja conhecido o presente recurso extraordinário de forma a ser reformado o v. Acórdão hostilizado, para determinar a aplicação dos juros de mora na exata dimensão da legislação regente e a imediata revogação da Súmula 56 do TRF da 2ª Região. […] 



    Em vista desse pleito, noto que a própria Corte de origem, em juízo de retratação, adequou o seu julgado para observar o Tema n. 810 (peça 35):



    […] a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, exercer parcialmente a retratação do acórdão proferido à fl. 394, para adequá-lo à sistemática da correção monetária e dos juros moratórios aplicável aos valores devidos, definida em consonância com as decisões de nossas Cortes Superiores (Tema nº 810 do STF e Tema nº 905 do STJ), nos termos do voto do(a) relator(a), nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.



    No Tema n. 810 (RE 870.947), esta Suprema Corte afirmou ser constitucional o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09, quando fosse o caso desse dispositivo incidir, em relação a juros moratórios, em condenação decorrente de relação jurídica não tributária.



    Nesse contexto, encontrando-se integralmente atendida, desde a origem, a pretensão da parte de ver afastada a declaração de inconstitucionalidade, pelo método difuso, na parte que toca aos juros de mora, do dispositivo da Lei n. 11.960/2009 questionado nos autos, não remanesce objeto ao recurso.



    2. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    No caso, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do estatuto processual de 1973.



    3. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator